Tribunal: TJMT
Processo: 1008013-88.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008013-88.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALBERTO TIRLONI - CPF: 374.123.539-34 (APELADO), DAIANY CARVALHO RIBEIRO - CPF: 037.341.411-09 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), COORDENADORA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTO DE INFRAÇÃO (CPA - SEMA-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado por Alberto
Tirloni
, anulando parcialmente decisão administrativa da SEMA/MT que aplicou agravante de reincidência ambiental, majorando multa para R$ 5.489.400,00. A sentença determinou a readequação da penalidade ao valor originário, sem o acréscimo da triplicação decorrente da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para a controvérsia; (
ii
) estabelecer se há ilegalidade na aplicação da agravante de reincidência ambiental; (
iii
)
verificar se subsiste a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado; e (
iv
) determinar se há direito líquido e certo demonstrado pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível quando os fatos estão demonstrados por prova documental pré-constituída e não há necessidade de dilação probatória, como no presente caso, que envolve apenas a interpretação jurídica do art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

A aplicação da agravante de reincidência exige, nos termos do art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que a nova infração ocorra após o trânsito em julgado da sanção anterior, o que não ocorreu no caso concreto, configurando violação ao princípio da legalidade estrita.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada mediante prova documental, como ocorre aqui, diante da demonstração de que a nova infração foi praticada antes do trânsito em julgado da anterior.

O impetrante demonstrou direito líquido e certo ao afastamento da agravante de reincidência, com base em documentação que comprova a cronologia dos fatos, nos moldes exigidos para a impetração do mandado de segurança.

A sentença está em conformidade com o ordenamento jurídico e deve ser mantida em sede de remessa necessária, uma vez que afastou agravante indevida, sem anular a sanção ambiental em si.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXIX, e art. 37, caput; Decreto Estadual/MT no 1.436/2022, art. 56; Lei no 12.016/2009,
arts
. 1o e 14, §1o.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu parcialmente a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança no 1008013-88.2025.8.11.0041, impetrado por ALBERTO TIRLONI.

Na origem, o impetrante ajuizou mandado de segurança contra ato do Superintendente de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, consubstanciado na Decisão Administrativa no
1.966/SGPA/SEMA/2024, proferida no bojo do Processo Administrativo no 194568/2021, que confirmou parcialmente o Auto de Infração no 210431144/2021 e aplicou a agravante de reincidência, majorando a multa para R$ 5.489.400,00 (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos reais).

O impetrante sustentou, em síntese, que a decisão administrativa incorreu em ilegalidade ao aplicar a reincidência com fundamento em infração anterior (Auto de Infração no 20033428), cujo trânsito em julgado administrativo somente ocorreu em 11/09/2020, ao passo que a nova infração imputada foi praticada entre 27/12/2019 e 31/03/2020, ou seja, antes do trânsito em julgado da decisão anterior, circunstância que inviabilizaria a caracterização da reincidência, nos termos do art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O magistrado de primeiro grau, após análise minuciosa dos elementos probatórios carreados aos autos, concedeu parcialmente a segurança para anular, parcialmente, a Decisão Administrativa no 1.966/SGPA/SEMA/2024, afastando a aplicação da agravante de reincidência, determinando a readequação da penalidade de multa ao patamar original, sem o acréscimo decorrente da triplicação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) inadequação da via eleita, por entender que a controvérsia demandaria dilação probatória, o que seria incompatível com o mandado de segurança; (
ii
) presunção de legitimidade dos atos administrativos, os quais
não poderiam ser afastados sem prova robusta; (
iii
) ausência de demonstração de direito líquido e certo por parte do impetrante.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões, nas quais alega, em resumo: (i) inexistência de necessidade de dilação probatória, por se tratar de questão exclusivamente de direito, amparada em documentos pré-constituídos constantes dos autos administrativos; (
ii
) violação ao princípio da legalidade, pois a nova infração ambiental foi praticada antes do trânsito em julgado da sanção anterior, inviabilizando a caracterização da reincidência nos termos do art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022; (
iii
) argumenta que a presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa (juris tantum) e foi devidamente afastada pelas provas nos autos; (
iv
) o direito líquido e certo do impetrante restou comprovado documentalmente.

O Ministério Público, no parecer de I
d
314442358, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação cível, a fim de que seja integralmente mantida a sentença que concedeu parcialmente a segurança, afastando a indevida aplicação da agravante de reincidência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Da preliminar: da adequação da via eleita

De início
,
cabe
analisar a preliminar suscitada pelo Estado de Mato Grosso quanto à inadequação da via eleita, sob o argumento de que a controvérsia demandaria dilação probatória, incompatível com o rito célere e sumário do mandado de segurança.

O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, constitui instrumento processual específico destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1o da Lei no 12.016/2009 assim dispõe:

"Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça."

A doutrina e a jurisprudência pátrias são uníssonas ao afirmar que o direito líquido e certo a que alude o dispositivo legal supracitado é aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória. Trata-se, portanto, de direito manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração.

In
casu
, a controvérsia cinge-se à interpretação e aplicação do art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que estabelece os requisitos para a caracterização da reincidência administrativa ambiental, diante de fatos incontroversos e documentalmente comprovados nos autos, quais sejam: (i) a data da infração atual (27/12/2019 a 31/03/2020), conforme Relatório Técnico no 424/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021; e (
ii
) a data do trânsito em julgado da infração anterior (11/09/2020), conforme certidão confeccionada pela própria SEMA.

Não há, portanto, necessidade de produção de prova adicional, tampouco se discute matéria fática controvertida, mas apenas a compatibilidade do ato administrativo com o texto normativo vigente, questão eminentemente jurídica e passível de análise mediante a documentação já acostada aos autos.

Assim,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita.

2.
M
érito
:
da ilegalidade na aplicação da agravante de reincidência

No mérito, a controvérsia central reside na análise da legalidade da aplicação da agravante de reincidência administrativa ambiental na decisão proferida no Processo Administrativo no 194568/2021, especialmente à luz do disposto no art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O referido dispositivo normativo estabelece, com meridiana clareza, os requisitos objetivos para a caracterização da reincidência administrativa ambiental,
in
verbis
:

“
Art. 56. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental, cometida pelo mesmo agente, no período de 3 (três) anos, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmar o Auto de Infração anterior, sendo classificada como:

I -
específica
: cometimento de infração da mesma natureza; ou

II -
genérica
: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova
infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente."

Da exegese do dispositivo supratranscrito, extrai-se que a caracterização da reincidência administrativa ambiental pressupõe, de forma objetiva e inequívoca, que a nova infração seja praticada após o trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmou o auto de infração anterior.

Trata-se de critério objetivo, de contagem regressiva a partir de marco temporal inequívoco e verificável (o trânsito em julgado da sanção anterior), em consonância com os princípios constitucionais da legalidade estrita (art. 37, caput, da Constituição Federal), da segurança jurídica e da vedação à retroatividade da sanção.

No caso
sub examine
, conforme documentação acostada aos autos, a infração objeto do Auto de Infração no 210431144 foi praticada, segundo o Relatório Técnico no 424/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021, entre os dias 27/12/2019 e 31/03/2020, ao passo que o trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmou o Auto de Infração anterior (no 20033428) somente ocorreu em 11/09/2020, conforme certidão confeccionada pela própria SEMA.

Destarte, resta patente que a conduta imputada ao impetrante ocorreu antes da consolidação da decisão administrativa anterior, o que afasta, de forma incontestável, a possibilidade jurídica de se reconhecer a reincidência, conforme exige o diploma regulamentar estadual.

A Administração Pública, ao aplicar a agravante de reincidência com base em infração anterior ainda não transitada em julgado, violou frontalmente o princípio da legalidade estrita, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, que constitui um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito e impõe à Administração Pública a estrita observância dos preceitos legais em sua atuação.

Nesse diapasão, o princípio da legalidade, na esfera do direito sancionador administrativo, exige interpretação restritiva das normas que impõem penalidades, não havendo espaço para analogia in malam partem nem para elastecimentos interpretativos que desbordem da literalidade da norma sancionatória.

Cumpre ressaltar que não se está a anular integralmente a decisão administrativa que confirmou o auto de infração e aplicou a multa, mas tão somente a afastar a ilegalidade específica relacionada à aplicação da agravante de reincidência, a qual resultou na triplicação do valor originário da sanção pecuniária.

Posto que não houve impugnação judicial quanto à infração ambiental em si, esta permanece subsistente e validamente reconhecida na via administrativa, razão pela qual a penalidade-base deve ser mantida nos exatos termos em que foi originalmente arbitrada, afastando-se apenas o acréscimo indevido decorrente da equivocada aplicação do art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

3.
D
a presunção de legitimidade dos atos administrativos

O Estado de Mato Grosso sustenta, ainda, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser afastados sem prova robusta em contrário.

De fato, é cediço que os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, atributos que decorrem do princípio da legalidade administrativa e da necessidade de conferir estabilidade às relações jurídicas estabelecidas pela Administração Pública.

Todavia, impende destacar que tal presunção é relativa (juris tantum), admitindo prova em contrário
.

In
casu
, a presunção de legitimidade do ato administrativo foi devidamente afastada pela prova documental pré-constituída, que demonstrou, de forma inequívoca, a ilegalidade na aplicação da agravante de reincidência, em flagrante violação ao disposto no art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Admitir a manutenção de sanção flagrantemente ilegal sob o argumento de presunção de legitimidade significaria inverter a lógica da proteção judicial e negar ao Poder Judiciário o controle de legalidade dos atos estatais, o que é inaceitável num Estado Democrático de Direito.

Destarte, não merece acolhida a alegação do Estado de Mato Grosso quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

4.
D
o direito líquido e certo

Por derradeiro, o Estado de Mato Grosso alega a ausência de demonstração de direito líquido e certo por parte do impetrante.

Conforme já explicitado alhures, o direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, é aquele demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

No caso vertente, o impetrante logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca, mediante documentação acostada aos autos, que a infração ambiental que lhe foi imputada ocorreu entre 27/12/2019 e 31/03/2020, ao passo que o trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmou o Auto de Infração anterior (no 20033428) somente ocorreu em 11/09/2020.

Diante desse quadro fático-probatório, e considerando o disposto no art. 56 do Decreto Estadual no 1.436/2022, que condiciona a caracterização da reincidência à prática da nova infração após o trânsito em julgado da decisão administrativa anterior, resta patente o direito líquido e certo do impetrante ao afastamento da agravante de reincidência indevidamente aplicada.

5
.
D
o
reexame necessário

Nos termos do art. 14, §1o, da Lei n.o 12.016/2009, a sentença concessiva de mandado de segurança sujeita-se, obrigatoriamente, ao reexame necessário, a fim de que seja verificada a sua conformidade com o ordenamento jurídico.

No caso vertente, a decisão de primeiro grau, que afastou a aplicação da agravante de reincidência administrativa, revela-se juridicamente acertada e encontra respaldo no art. 56 do Decreto Estadual n.o 1.436/2022, dispositivo que condiciona a caracterização da reincidência à prática de nova infração após o trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmou a sanção anterior.

A prova documental constante dos autos demonstra, de forma inequívoca, que a infração imputada ao impetrante foi praticada em período anterior ao trânsito em julgado do auto de infração precedente, circunstância que inviabiliza a configuração da reincidência. Assim, a autoridade coatora, ao aplicar o agravamento da penalidade, violou o princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF), impondo sanção sem amparo legal.

Diante desse quadro, não subsiste qualquer margem para reforma da decisão impugnada, impondo-se, em sede de reexame necessário, a manutenção integral da sentença concessiva parcial da segurança, a qual, de forma correta, determinou a readequação da multa ao valor originário, afastando apenas o acréscimo indevido decorrente da equivocada incidência da agravante de reincidência.

Em face do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO
a preliminar de inadequação da via eleita, e,
no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e,
em sede de reexame necessário,
RATIFICO
a sentença que concedeu parcialmente a segurança para anular, parcialmente, a Decisão Administrativa no 1.966/SGPA/SEMA/2024, afastando a aplicação da agravante de reincidência, determinando a readequação da penalidade de multa ao patamar original, sem o acréscimo decorrente da triplicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025